Tribunal: STF
Processo: RHC 222320
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 757.813/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    PATRÍCIA GALANTE alega sofrer constrangimento ilegal no seu direito de locomoção em decorrência de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação n. 0037864- 31.2017.8.26.0114.



    Foi realizada consulta acerca de eventual prevenção deste Habeas Corpus por anterior atribuição do AREsp n. 1.936.168/SP à minha relatoria. De fato, ambos os feitos têm como origem a mesma ação penal (Processo n. 0037864- 31.2017.8.26.0114), razão pela qual aceito a prevenção e passo ao exame do writ.



    A defesa busca a declaração de nulidade do acórdão de apelação, uma vez que não foi intimada do seu julgamento virtual, a inviabilizar, portanto, sua sustentação oral.



    No STJ, foi indeferido liminarmente o habeas corpus. Interposto agravo regimental, a Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso. 



    Nesta Corte, a recorrente reitera os argumentos e pedidos formulados naquele Tribunal.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (eDOC 69). 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Compulsando os autos, verifica-se que a defesa impetrou a ordem perante o Superior Tribunal de Justiça após trânsito em julgado do acórdão estadual. (eDOC 15, p. 14). 



    O entendimento firmado por esta Corte aponta que o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso de revisão criminal, salvo em situações excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 



    A leitura dos autos não permite concluir pela presença de manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Nesse sentido, destaco informações prestadas pelo Tribunal de origem (eDOC 15, p. 01/02):



    (...)



    Neste Tribunal, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal, aos 04 de março de 2020, sem discrepância de votos, acolheu a preliminar arguida a fim de anular, com fulcro no art. 564, IV, do Código de Processo Penal, o feito a partir do supradito édito condenatório, inclusive, para que fosse apreciado o pedido da defesa de Patrícia de reconhecimento da atipicidade da conduta, nos termos constantes do acórdão, o qual tornou-se irrecorrido.



    Anoto ainda, consoante assentamentos eletrônicos de primeira instância, que foi proferida nova sentença aos 17 de setembro de 2020, na qual Patrícia foi condenada às sanções de 01 ano e 04 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 13 dias-multa, como incursa no art. 168, § 1°, III, do Estatuto Repressivo, substituída a corporal por restritivas de direitos.



    Nesta Corte, a Turma Julgadora, em julgamento virtual iniciado aos 15 de janeiro de 2021 e finalizado aos 18 de janeiro seguinte, por votação unânime, negou provimento ao reclamo.



    Assinalo ademais que as partes foram intimadas, conforme disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) aos 22 de janeiro subsequente, para se manifestarem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1° da Resolução n° 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução n° 772/2017, ambas do Órgão Especial desta Casa.



    A Defesa apresentou petição, aos 08 de fevereiro de 2021, juntando comprovantes da intimação no DJE e da Resolução n° 549/2011 citadas.



    Informo, outrossim, que o patrono ingressou com recurso especial, o qual não foi admitido no juízo de prelibação aos 30 de abril de 2021, e, na sequência, com agravo, sendo os autos remetidos a esse Colendo Sodalício para apreciação, onde dele se conheceu para não se conhecer do recurso especial, certificando-se o trânsito em julgado após esgotadas as vias impugnativas (AREsp n° 1936168/SP).



    Nesse sentido, o eminente Ministro Relator do STJ, ao apreciar o habeas corpus, assinalou monocraticamente que o writ era substitutivo de revisão criminal, bem assim que não foi demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. Em acréscimo, ressaltou que a defesa não comprovou haver requerido, tempestivamente, a realização de sustentação oral. Por tais razões, indeferiu liminarmente a ordem. 



    A Sexta Turma, ao julgar o agravo regimental, registrou:



    Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir do decisum agravado, as quais centraram-se nos seguintes argumentos: a) a despeito de a parte haver peticionado nos autos após a apreciação da apelação, não foi comprovada a manifestação de oposição ao julgamento virtual e b) a defesa não demonstrou o requerimento de realização de sustentação oral, o qual poderia haver sido feito nas próprias razões ou contrarrazões recursais.



    A agravante, no entanto, se limitou a reiterar as teses formuladas no habeas corpus e não impugnou especificamente as razões do indeferimento liminar do writ.



    O acórdão foi assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.



    2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso.



    3. Na espécie, a defesa impetrou habeas corpus em que alegou não haver sido intimada do julgamento virtual da apelação, o que inviabilizou a realização de sustentação oral. O writ foi indeferido liminarmente por ser substitutivo de revisão criminal, sem que houvesse indicação de que as razões de pedir estariam previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP. Ademais, não foi constatada flagrante ilegalidade, notadamente porque: a) a despeito de a defesa haver peticionado nos autos após a apreciação da apelação, não foi comprovada a manifestação de oposição ao julgamento virtual, nem mesmo por meio de embargos de declaração, e b) a parte não demonstrou o requerimento de realização de sustentação oral, o qual poderia haver sido feito nas próprias razões ou contrarrazões recursais.



    4. Neste regimental, a agravante se limitou a reiterar as teses formuladas no habeas corpus, sem impugnar especificamente as razões do indeferimento liminar do writ, e, portanto, não observou o princípio da dialeticidade, razão pela qual o agravo não comporta conhecimento.



    5. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta via, em que cabe somente análise perfunctória, entendo que assiste razão ao STJ ao afirmar que não está comprovada a manifestação tempestiva da parte acerca da pretensão de realização de sustentação oral.



    Há mais. Também não está comprovado que a parte arguiu a alegada nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, conforme exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Afinal, não se admite, via de regra, habeas corpus para questionar nulidade processual não arguida no momento oportuno.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 3. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa deixa de fornecer o endereço residencial atualizado do réu, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 4. Não é possível rever as premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias ordinárias, especialmente quanto às diligências realizadas pelo Juízo com o fim de intimar o acusado, pois tal proceder implicaria o reexame de matéria fático-probatória, incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido (RHC 204079 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02-09-2022)



    Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar nulidade de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas. Preclusão da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido. (RHC 124041, Rel. Min., DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 01-12-2016)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente